Tribunal: TJDFT
Processo: 0708937-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PORCENTAGEM SALARIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, indeferiu pedido de penhora parcial da remuneração da executada,. Os agravantes sustentaram a existência de vínculo empregatício da devedora com renda mensal bruta de aproximadamente R$ 30.000,00, e defenderam a possibilidade de penhora de parte do salário, em razão da ausência de bens penhoráveis localizados por meio dos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a penhora de percentual da remuneração mensal da executada, à luz da regra geral de impenhorabilidade do salário prevista no art. 833, IV, do CPC; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos excepcionais exigidos pela jurisprudência do STJ para autorizar tal medida, sem comprometer a subsistência digna da devedora e de sua família.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de remunerações prevista no art. 833, IV, do CPC visa resguardar o mínimo existencial, podendo ser relativizada apenas em caráter excepcional, conforme entendimento do STJ (EREsp n. 1.582.475/MG e EREsp n. 1.874.222/DF).
4. A ausência de bens penhoráveis identificados nos sistemas de busca patrimonial autoriza a adoção de medida excepcional para garantir a efetividade da execução.
5. A remuneração da agravada, demonstrada por declaração de imposto de renda, revela-se suficiente para permitir a penhora de percentual sem comprometer sua subsistência, sendo fixado o limite de 15% da remuneração líquida.
6. A constrição atende ao critério de proporcionalidade entre a satisfação do crédito e a preservação da dignidade da devedora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido em parte.
Tese de julgamento:
1. É possível a penhora de percentual da remuneração mensal do devedor, mesmo para dívida não alimentar, desde que demonstrada a inexistência de outros bens penhoráveis e preservada a sua subsistência digna.
2. A fixação do percentual penhorável deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não comprometer o mínimo existencial do executado.
3. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade do salário em hipóteses excepcionais e fundamentadas.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 03.10.2018, DJe 16.10.2018.